Tribunal: TJDFT
Processo: 0735804-52.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0735804-52.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDERSON PEREIRA DA SILVA, GUILHERME DO VALE ANDRADE APELADO: BRADESCO SEGUROS S/A D E C I S Ã O Trata-se de pedido de intervenção de terceiro formulado por FRANCIELE APARECIDA FERREIRA DE LIMA (ID 20521741, pp. 1/8), requerendo ingresso no processo na qualidade de assistente litisconsorcial (art.124, CPC) de GUILHERME DO VALE ANDRADE (autor), argumento de ser proprietária do veículo sinistrado, conduzido por Guilherme. Relata Franciele ter Guilherme ajuizado ação de reparação de danos materiais e morais em desfavor de ANDERSON PEREIRA DA SILVA e BRADESCO SEGUROS S/A, relativa a sinistro entre os veículos conduzidos pelo autor e primeiro réu, seguradora-ré que se recusou a arcar com a indenização. Destaca os seguintes pedidos do autor: “(i) indenização compensatória pelos danos materiais no valor correspondente ao preço de tabela FIPE do veículo sinistrado; (ii) indenização compensatória correspondente ao aluguel de veículo similar para gozo da Interveniente; e (iii) indenização compensatória a título de danos morais”. (20521741, p. 2). Aduz ainda que os pedidos foram julgados parcialmente procedentes para condenar “os requeridos, solidariamente, a pagar ao autor o valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos materiais, o qual deverá ser acrescido de correção monetária e de juros moratórios (1%), a partir do evento danoso, nos termos do Enunciado da Súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça”. (ID 20521741, p. 3) E destaca que “a relação jurídica material entre a Interveniente e os Réus decorre diretamente do pleito indenizatório referente ao valor de tabela FIPE do carro sinistrado, uma vez que, ainda que tenha sido requerido pelo Autor, o valor será integralmente devolvido a ela, bem como do pleito de compensação dos danos morais, considerando que à época do acidente a Interveniente possuía um filho pequeno e estava gestante, o que se tornou fato incontroverso nos autos” (ID 20521741, p. 6). Assevera, também, que “O juiz entendeu que o Autor não faria jus ao recebimento do valor de tabela FIPE do carro sinistrado, apesar de ter reconhecido que o acidente foi causado por culpa exclusiva do segurado, em razão de o Autor não ser o proprietário do veículo e de não ter nos autos comprovação de que o Autor se subrrogou nos direitos da Interveniente de ser ressarcida pela perda do bem, mediante o pagamento de valor equivalente ao veículo e/ou de que tenha adquirido por outro meio legítimo” (ID 20521741, p. 3). Afirma que “a negativa dos Réus em indenizar o Autor pelos prejuízos da perda do bem impactam diretamente o direito da Interveniente, uma vez que era a proprietária do veículo e consequentemente suportou os danos materiais e morais da perda total do bem” (ID 20521741, pp. 5-6) Requer: “a) a intimação das partes para que se manifestem no prazo de 15 (quinze) dias a respeito do presente pedido de assistência, nos termos do art. 120 do CPC; b) seja deferido o pedido para conceder à Interveniente a participação nos autos como assistente litisconsorcial do Autor; c) seja intimada a Interveniente para praticar todos os atos processuais decorrentes da sua condição de sujeito ativo da relação processual; e d) seja conhecido e provido o recurso adesivo do Autor, a fim de condenar os Réus a pagar indenização reparatória pelos danos materiais no valor correspondente ao preço de tabela FIPE do carro sinistrado, bem como indenização compensatória pelos danos morais em valor não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), atualizados e com juros de mora desde a data do evento lesivo até o dia do efetivo pagamento.” (ID 20521741, p. 8). Intimadas, as partes não se opuseram à inclusão de Franciele Aparecida Ferreira de Lima no feito (ID 22971647, ID 23225650 e ID 23369703). É o relato do necessário. DECIDO. Assistência é espécie do gênero intervenção de terceiros. Pode se dar na forma simples, ou na litisconsorcial, esta a que requerida por FRANCIELE APARECIDA FERREIRA DE LIMA. Assistência litisconsorcial encontra fundamento nos artigos 119 e 124 do Código de Processo Civil: “Art. 119. Pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la. Parágrafo único. A assistência será admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, recebendo o assistente o processo no estado em que se encontre. Art. 124. Considera-se litisconsorte da parte principal o assistente sempre que a sentença influir na relação jurídica entre ele e o adversário do assistido.” De acordo com ensinamentos de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery , “Embora a norma fale em influência da sentença na relação jurídica do assistente litisconsorcial, na prática isto equivale a verdadeira eficácia da coisa julgada contra terceiro (exceção ao CPC 506): ainda que não intervenha no processo, a esfera jurídica daquele que poderia ter sido assistente litisconsorcial será inexoravelmente atingida pela sentença produzida entre as partes. Isto porque as hipóteses de assistência litisconsorcial são aquelas de litisconsórcio facultativo-unitário. O regime da unitariedade faz com que o potencial assistente litisconsorcial tenha seu direito atingido pela sentença proferida inter alios. É o caso, por exemplo, da ação reivindicatória movida apenas por um dos coproprietários (CC 1314): a sentença proferida no processo atingirá, de maneira uniforme, o coproprietário autor e os demais coproprietários que não participaram do processo.” (grifo nosso) Referidos autores apontam os requisitos da assistência litisconsorcial: “A lide discutida em juízo é também do assistente litisconsorcial. A sentença atingirá diretamente a relação jurídica que o assistente litisconsorcial tem com a parte contrária ao assistido. São requisitos para a admissão do assistente litisconsorcial: a) haja processo pendente entre duas ou mais pessoas; b) o direito discutido em juízo diga respeito ao assistente; c) possa o assistente ter sido litisconsorte facultativo da parte assistida desde o início do processo; d) haja relação jurídica entre o assistente e o adversário do assistido; e) a sentença haja de influir diretamente (e não reflexamente) nessa relação jurídica; f) ainda exista litispendência (sentença ou acórdão ainda não transitado em julgado). Ainda que não intervenha no processo como assistente, será inexoravelmente atingido pela sentença, constituindo-se em exceção ao CPC 506 (Ferraz. Assistência litisconsorcial, 73). São exemplos de assistente litisconsorcial: a) o coproprietário, na ação reivindicatória ajuizada por outro coproprietário (CC 1314); b) usufrutuário, em ação reivindicatória movida contra o instituidor do usufruto; c) coerdeiro, em ação que o executor do testamento move a terceiro (Arruda Alvim. CPCC, v. 3, 85). V. exemplos de litisconsórcio facultativo-unitário nos coments. CPC 114.” A doutrina leciona também que assistência litisconsorcial cabe em qualquer momento e grau de jurisdição: "Cabe em qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive perante o Superior Tribunal de Justiça e perante o Supremo Tribunal Federal (STJ, 4a Turma, AgRg no REsp 196.656/RJ, rel. Min. Barros Monteiro, j.18.05.2000, DJ21/8/2000, p.141). A assistência cabe em qualquer tipo de processo e de procedimento: a condição é que possa ser prolatada decisão favorável a uma das partes que interesse juridicamente ao terceiro. Cabe no processo de conhecimento, inclusive na fase de cumprimento de sentença por execução forçada, no processo de execução e nos processos especiais de jurisdição contenciosa. ( )" (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2020. p. 287). E, ao ser admitido no processo, o assistente "adere ao pedido formulado pelo 'assistido" (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2020. p. 290), ou seja, recebe o processo no estado em que se encontra. Sobreleva notar ainda que "na assistência litisconsorcial, assistente e adversário do assistido são (alegadamente) partes de uma mesma relação jurídica material; existe entre eles um vínculo jurídico direto" (Comentários ao Código de Processo Civil – artigos 70 ao 187, II, Renato Beneduzi – Luiz Guilherme Marinoni, Sergio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero, Ed.2018, Revista dos Tribunais, p.189). A lei processual exige, portanto, interesse jurídico, ou seja, demonstração de relação jurídica integrada pelo assistente, a qual será diretamente atingida pelo provimento jurisdicional, não bastando mero interesse econômico, moral ou corporativo. Pois bem. No caso, GUILHERME DO VALE ANDRADE (autor) pediu: “1) sejam citados os Réus, nos endereços indicados para, caso queiram, responderem aos termos desta ação; 2) seja ordenado aos Réus, nos termos do art. 396 do CPC, que exibam em juízo a Apólice n° 84402-1, que se refere ao seguro contratado pelo Réu Anderson Pereira da Silva na empresa Ré Bradesco Seguros S/A, para demonstrar que o seguro contratado possui cobertura para terceiros ou Responsabilidade Civil Facultativa de Veículos (RCF-V) e que os danos suportados pelo Autor devem ser integralmente indenizados; 3) sejam os Réus condenados a pagar indenização reparatória pelos danos materiais no valor correspondente ao preço de tabela FIPE do carro sinistrado (R$ 37.347,00), bem como no valor, a ser apurado em liquidação de sentença, correspondente às diárias de locação de carro similar ao sinistrado do termo inicial do contrato (01/08/2019) até a data do efetivo pagamento ao Autor do valor de tabela FIPE do carro sinistrado, tudo atualizado e com juros de mora desde a data do evento lesivo até o dia do efetivo pagamento; 4) sejam os Réus condenados a pagar indenização compensatória pelos danos morais em valor não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), atualizados e com juros de mora desde a data do evento lesivo até o dia do efetivo pagamento. 5) sejam os Réus condenados ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em percentual sobre o valor da condenação”. (ID 20072248, pp. 13-14). O registro do veículo envolvido no acidente (FORD/FIESTA, branco, placa PAK 2609) encontra-se no nome de FRANCIELE APARECIDA F. DE LIMA (certificado de registro de veículo – ID20073263 – p.1), assim como a apólice de seguro do automóvel (n.84402-1 - BRADESCO SEGUROS E PREVIDÊNCIA - ID20072252). Cotejando-se os requisitos da assistência litisconsorcial apontados por Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery com o caso em análise, tem-se o seguinte: (I) Processo pendente entre duas ou mais pessoas: na hipótese, Franciele pretende ingressar em ação de reparação por danos materiais e morais ajuizada por Guilherme do Vale Andrade contra Anderson Pereira da Silva e Bradesco Seguros S/A, em trâmite na Quarta Vara Cível de Brasília – DF, autos conclusos para esta Relatoria. Satisfeito tal requisito. (II) Alegação de Franciele de que o direito discutido em juízo diz-lhe respeito: como um dos pedidos de Guilherme (autor) é a indenização reparatória por danos materiais do veículo registrado no nome de Franciele (interveniente), esse direito em debate também diz-lhe respeito. Já o pleito de danos morais não lhe concerne, pois atinente a alegações de violação a direito da personalidade de Guilherme (autor). Não lhe cabe, no presente momento processual, ampliar pedido deduzido pelo autor; como assistente, deve aderir ao pedido do assistido. Recordo os fundamentos do pleito de danos morais constantes da inicial: "Além dos danos materiais já apontados, o Autor teve seu ânimo psíquico profundamente abalado, quando sofreu o acidente por culpa exclusiva do segurado e viu o carro pegando fogo enquanto ainda estava dentro, o que não caracteriza mero aborrecimento do dia-a-dia. O dano sofrido pelo Autor foi ainda agravado, quando, apesar de todos os seus esforços para resolver de forma amistosa a situação, recebeu sucessivas negativas por parte da seguradora, por mais que apresentasse provas contundentes acerca da culpa exclusiva do segurado pelo acidente, o que frustrou suas expectativas e estendeu por meses seu aborrecimento. Por fim, o Autor sofreu dano moral em razão de o carro sinistrado ser de sua cunhada, que possui filho pequeno e ainda está grávida, e não poderia de forma nenhuma ficar sem veículo particular para cuidar de sua família e de sua gravidez sem nenhum prejuízo. O Autor, então, teve que lidar com mais esse problema, em razão do acidente ocasionado por negligência e imprudência do segurado." (ID20072249 – p.12) Parte, portanto, do direito, objeto do litígio, relaciona-se aos interesses de Franciele, requisito parcialmente satisfeito. (III) Possibilidade de ter sido admitida como litisconsorte facultativa desde o início do processo: desde o início da demanda, poderia Franciele ter figurado no polo ativo em litisconsórcio com Guilherme, tendo em vista as alegações de danos materiais no veículo que lhe pertence. Até mesmo individualmente poderia ela ter ajuizado feito de mesma natureza. Afinal, "I - Verifica-se a assistência litisconsorcial, também rotulada de qualificada, quando o direito em litígio, sendo também do assistente, dá a este legitimação para discuti-lo sozinho ou em litisconsórcio com outros seus co-titulares. ou, ainda, quando esse direito está sendo discutido por um substituto processual. ( ) (REsp 26.845/RJ, Rel. MIN. SALVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/10/1994, DJ 05/12/1994, p. 33561). Requisito igualmente satisfeito. (IV) Relação jurídica entre o assistente e o adversário : na hipótese, há relação jurídica material entre Franciele e BRADESCO SEGUROS S/A: como se viu, apólice de seguro do automóvel n.84402-1 encontra-se no nome de Franciele, firmada com BRADESCO SEGUROS E PREVIDÊNCIA, segunda ré (ID20072252). Requisito igualmente satisfeito. (V) Possibilidade de o acórdão influir direta, e não reflexamente, na relação jurídica:no caso, o desfecho a ser conferido pelo Colegiado, quando da apreciação dos recursos de Guilherme do Vale Andrade (autor) e de Anderson Pereira da Silva (réu), pode repercutir diretamente no direito de reparação de veículo relativo a Franciele. Em outras palavras, provimento jurisdicional que atinge diretamente sua esfera jurídica. Requisito igualmente satisfeito. Satisfeitos tais requisitos e não tendo havido impugnações pelas partes (ID 22971647, ID 23225650 e ID 23369703), evidencia-se, no caso, interesse jurídico hábil a respaldar intervenção de terceiro na modalidade de assistência litisconsorcial no que tange ao pleito de reparação de danos materiais do veículo sinistrado. Forte nessas razões, defiro o pedido de ingresso no processo formulado por Franciele Aparecida Ferreira de Lima na qualidade de assistente litisconsorcial de Guilherme do Vale Andrade, quanto à reparação de danos materiais do veículo sinistrado. Publique-se. Intimem-se. Reautue-se para que conste FRANCIELE APARECIDA FERREIRA DE LIMA como parte interessada (ID20521753). Operada a preclusão, voltem-me conclusos para apreciação das apelações (ID 20073344 e ID 20073352). Brasília, 29 de março de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora